Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704168-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES - CPF: 908.365.451-68 (AUTOR ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MASCARENHAS MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF que, nos autos de processo no. 0000248-15.1996.8.07.0008, ajuizada em desfavor do SEBASTIAO GERALDO DE SOUSA E SILVA, negou pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 112556778 dos autos de origem): No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, por meio da qual o autor reivindica imóvel de valor expressivo, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Sobreleva destacar que a existência de empréstimo, por constituir despesa facultativa, não deve ser considerada para comprovação de hipossuficiência econômica. Destaco, ainda, que o autor figura como parte em várias demandas de natureza patrimonial nesta Vara, o que se revela incompatível com seus ganhos demonstrados no contracheque de ID (100404578), sendo certo que o autor possui outras fontes de renda além de seu salário. Em suas razões recursais, o agravante alega “(...) que seu ÚNICO benefício mensal repousa na pensão deixada por sua esposa falecida, cujos rendimentos demonstram que aufere renda líquida de de R$ 2.505,16 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais)” (ID 32595030 - p. 6). Requer em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. [...] Art. 99 (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando o caderno instrumental, constata-se que a agravante colacionou cópia de sua carteira de trabalho (ID 32595042), contracheques (ID 32595038; ID 32595038; e, ID 32595040) e extratos de conta corrente (ID 32595034; ID 32595035; ID 32595036; e, ID 32595037) para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso concreto, ante a argumentação de dificuldade financeira declinada, ao menos nesse momento de cognição sumária, possível presumir a precariedade financeira da agravante e a consequente impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Não se pode olvidar, ainda, que embora sejam módicas as custas processuais praticadas nesta circunscrição judiciária, a gratuidade de justiça envolve outras despesas e emolumentos cujo pagamento pode desestabilizar financeiramente o beneficiário. Assim, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência para deferir os benefíocios da justiça gratuita ao agravante. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora